Tribunal: TJSP
Processo: 1001274-49.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001274-49.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante LUIS
GUSTAVO LEITE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL DO BRASIL (CONSULTA NET).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001274-49.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 34703
2
Embargante: Luís Gustavo Leite Alves (Justiça Gratuita)
Embargada: Associação Comercial do Brasil (Consulta Net)
Comarca: Franca - 1a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO
JULGAMENTO PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO
IMPOSSIBILIDADE
INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 34703
Luís Gustavo Leite Alves opõe embargos de declaração
contra o acórdão de minha relatoria que negou provimento à sua apelação,
modificando, no entanto, o fundamento da sentença, para afastar a solução de
improcedência e julgar extinta a ação por ilegitimidade de parte passiva, com
fulcro no art. 485, VI, do CPC.
O embargante alega que o julgado foi omisso quanto à
jurisprudência consolidada no STJ sobre o tema (REsp 1.061.134-RS),
requerendo pronunciamento expresso a esse respeito a fim de ensejar o
prequestionamento necessário para viabilizar o acesso às instâncias
superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade expungir
eventuais defeitos que possam comprometer a exata compreensão da sentença
ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados pelo art. 1.022, incisos I e II, do
CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001274-49.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 34703
3
No caso, a turma julgadora foi suficientemente clara ao
apontar as razões pelas quais reconheceu ser o caso de extinção da ação sem
resolução de mérito por ilegitimidade de parte passiva. Conforme restou
consignado, a empresa embargada não se configura como verdadeiro banco
de dados sobre consumidores, limitando-se a disponibilizar, mediante paga,
consultas aos cadastros de inadimplentes mantidos por terceiros, tais como
Serasa e SPC.
Acrescento, por oportuno, que a tese definida no Recurso
Especial no 1.061.134/RS não se aplica ao caso, porquanto não se trata ação
de reparação de danos. A pretensão inicial restringiu-se à exclusão do
apontamento desabonador em nome do requerente, incumbência de
responsabilidade única e exclusiva do credor da obrigação, contra quem a
ação deveria ter sido dirigida.
Os argumentos expostos nos presentes embargos não
consubstanciam a rigor nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, traduzindo o nítido propósito de apenas rediscutir o mérito do
recurso, manifestando o embargante, na realidade, apenas seu inconformismo
com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de
declaração.
Por outro lado, é fato que, no âmbito dos tribunais
superiores, tem-se entendido não ter cabimento o recurso especial ou
extraordinário se não tiver sido prequestionada a questão infraconstitucional
ou constitucional, ainda que em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001274-49.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 34703
4
Há que se compreender, no entanto, a exata dimensão
desse entendimento, o qual não significa a necessidade de interposição de
embargos como pressuposto necessário de admissibilidade de recursos
perante os tribunais superiores.
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade recursal.
Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão
sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos
embargos, os quais não se prestam para suprir discussão sobre questão não
ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e contrarrazões recursais, ou
seja, o que não foi prequestionado antes do julgamento do recurso, não
poderá sê-lo em momento posterior, através de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre
a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de
modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar
com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção devida ou o
suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo
o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).
Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de
Justiça “... os embargos de declaração não se prestam para forçar o ingresso
na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica o juiz obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes quando já encontrou
motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.” (AgRg
nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001274-49.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 34703
5
SEGUNDA TURMA, julgado em 17.08.2006).
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição de
embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar a
matéria, pois não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos
legais que permitirá ao embargante o acesso recursal aos tribunais superiores.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos
de declaração.
ANDRADE NETO
Relator